Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, possa se manifestar acerca dos Declaratórios de ID 51977293. I. Brasília, 06 de novembro de 2023. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator